Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716136-68.2024.8.07.0018 DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 08/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator